Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600318-70.2024.6.16.0055
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
24/01/2025
Número: 0600318-70.2024.6.16.0055

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 28/11/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de contas Eleitorais nº 0600318-
70.2024.6.16.0055, que desaprovou as contas da prestadora Bárbara Vieira Sabino dos Santos, ante
o descumprimento do art. 35, § 12º e art. 60, § 2º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Condenou Bárbara Vieira Sabino dos Santos a devolução de R$855,00 (oitocentos e cinquenta e
cinco reais) ao Tesouro Nacional. (Prestação de Contas Eleitoral apresentada por Bárbara Vieira
Sabino dos Santos, ao cargo de vereadora, nas eleições municipais de 2024, no município de
Quatiguá/PR, pelo Solidariedade, em virtude da contratação irregular de pessoal, com a utilização
de fundo especial de financiamento de campanha (FEFC), com a condenação da prestadora de
contas a devolver R$ 855,00 (oitocentos e cinquenta e cinco reais) ao Tesouro Nacional. § 12, do
art. 35, exige uma série de requisitos específicos para cada contratação firmada, entre eles,
justificativa do preço pago diariamente ao cabo eleitoral, pormenorização dos locais onde o
trabalho irá ocorrer, jornada de trabalho a ser cumprida e atividades a serem executadas. Some-se
ao descumprimento aos arts. 35, § 12 e 60, § 2º da Resolução TSE nº 23.607/2019, o fato da
prestadora utilizar parte significativa dos recursos que recebeu do FEFC, 85,5%, para a possível
contratação de seu esposo, em nítido desvio de finalidade da verba que deveria ser aplicada em
campanha, para atender interesses particulares. A irregularidade na contratação de pessoal,
corresponde a quase 80% do valor total da movimentação financeira R$1.080,00, declarada pela
prestadora, o que enseja a desaprovação das contas, ante a inaplicabilidade dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. Considerando, ainda, a utilização indevida dos recursos
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), há de se determinar o
recolhimento do montante de R$ 855,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
BARBARA VIEIRA SABINO DOS SANTOS (RECORRENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
GABRIEL GUERRA LANTMANN MARTINS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 BARBARA VIEIRA SABINO DOS SANTOS
VEREADOR (RECORRENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
GABRIEL GUERRA LANTMANN MARTINS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 055ª ZONA ELEITORAL DE JOAQUIM TÁVORA
PR (RECORRIDO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44349579
23/01/2025
10:05
Acórdão
Acórdão

Num. 44349579 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/01/2025 10:05:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012310050265200000043295688
Número do documento: 25012310050265200000043295688
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/01/2025 15:35:25
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.070

RECURSO ELEITORAL 0600318-70.2024.6.16.0055 – Quatiguá – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 BARBARA VIEIRA SABINO DOS SANTOS VEREADOR
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
ADVOGADO: GABRIEL GUERRA LANTMANN MARTINS - OAB/PR124977
RECORRENTE: BARBARA VIEIRA SABINO DOS SANTOS
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
ADVOGADO: GABRIEL GUERRA LANTMANN MARTINS - OAB/PR124977
RECORRIDO: JUÍZO DA 055ª ZONA ELEITORAL DE JOAQUIM TÁVORA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Juízo da 55ª Zona Eleitoral julgou desaprovadas as contas de campanha de candidata ao cargo de
vereadora nas Eleições de 2024, considerando a irregularidade em despesa de R$ 855,00 referente à
contratação de cabo eleitoral, supostamente seu cônjuge, com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC).
2. A sentença determinou a devolução do montante ao Tesouro Nacional, com base nos artigos 35, § 12º, e
60, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. Em recurso, a candidata sustentou que a contratação estava em conformidade com a legislação e requereu
a aprovação das contas, ainda que com ressalvas, e o afastamento da determinação de devolução ao Tesouro
Nacional.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a desaprovação
das contas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a irregularidade na contratação de cabo eleitoral compromete

Num. 44349579 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/01/2025 10:05:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012310050265200000043295688
Número do documento: 25012310050265200000043295688
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/01/2025 15:35:25
a regularidade das contas; (ii) verificar se é aplicável o princípio da proporcionalidade para aprovar as
contas com ressalvas e determinar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do artigo 35, § 12º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, despesas com pessoal devem ser
detalhadas, incluindo identificação das pessoas contratadas, especificação das atividades executadas, locais
de trabalho, horas trabalhadas e justificativa do preço contratado.
7. A irregularidade constatada compromete a transparência da aplicação de recursos públicos, contudo, o
valor envolvido (R$ 855,00) é inferior ao limite de R$ 1.064,00 estabelecido como referência pelo TSE,
permitindo, na espécie, a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Precedentes desta Corte e do TSE indicam que, em casos análogos, irregularidades de menor expressão
financeira, desde que não comprometam a lisura do processo eleitoral, ensejam a aprovação com ressalvas e
determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar parcialmente a sentença e aprovar com
ressalvas as contas da recorrente, mantendo-se a determinação de recolhimento de R$ 855,00 ao Tesouro
Nacional, com fundamento no artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
10. Tese de julgamento: "Irregularidades em despesas eleitorais de menor expressão
financeira, desde que não comprometam a transparência das contas e a lisura do
processo eleitoral, permitem a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, ensejando a aprovação com ressalvas, sem prejuízo da devolução dos
valores ao Tesouro Nacional."
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35, § 12º; 53, II, "c"; 60; e 79, § 1º.
Código de Processo Civil, art. 6º.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060353478, Acórdão, Des. Julio Jacob Junior,
Publicação: DJE - DJE, 17/09/2024.
TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060281596, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, Publicação: DJE - DJE, 29/10/2024.
TRE-PR, Prestação de Contas Eleitorais nº 060356331, Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak.
TRE-PR, Prestação de Contas Eleitorais nº 060363093, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,

Num. 44349579 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/01/2025 10:05:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012310050265200000043295688
Número do documento: 25012310050265200000043295688
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/01/2025 15:35:25
nos termos do voto do Relator.

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por BÁRBARA VIEIRA SABINO DOS SANTOS em face
sentença proferida pelo Juízo da 55ª Zona Eleitoral de Quatiguá, que julgou desaprovadas as
suas contas, referentes ao pleito de 2024, no qual concorreu ao cargo de Vereadora.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 2.700,00 (ID 44228110), sendo R$ 1.620,00
de estimáveis em dinheiro (R$ 1.100,00 de pessoas físicas e R$ 520,00 de outros candidatos,
oriundos do FEFC) e R$ 1.080,00 de recursos financeiros (R$ 1.000,00 do partido político,
originários do FEFC, e R$ 80,00 de recursos próprios).
Na origem, a Serventia do Juízo apresentou parecer (ID 44228127), opinando pela desaprovação
das contas, diante da realização de gastos com contratação de cabo eleitoral, supostamente seu
cônjuge, no valor de R$ 855,00.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau, diante da irregularidade apontada no parecer conclusivo,
julgou desaprovadas as contas e determinou a devolução do montante ao Tesouro Nacional, com
fundamento no artigo 35, § 12 e artigo 60, § 2º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE (ID
44228134)
Foram opostos embargos de declaração (ID 44228139), os quais foram rejeitados (ID 44228140).
Em suas razões recursais (ID 44228144), afiança a recorrente que contratou o cabo eleitoral,
tendo firmado contrato de prestação de serviços, conforme documento juntado aos autos, em
atendimento à legislação eleitoral. Prossegue, no sentido de que não há irregularidade que
comprometa a transparência das contas, permitindo a aprovação das contas, ainda que com
ressalvas. Pugna pelo provimento do recurso, com a exclusão da determinação de devolução do
valor ao Tesouro Nacional.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo desprovimento do recurso
eleitoral interposto, entendendo que houve a destinação de 85,5% dos recursos para a
contratação do próprio esposo como cabo eleitoral (ID 44239632).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 44349579 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/01/2025 10:05:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012310050265200000043295688
Número do documento: 25012310050265200000043295688
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/01/2025 15:35:25

I. Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
II. No caso em tela, o Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou desaprovadas as contas de
campanha da recorrente, diante da constatação de irregularidade de despesas realizadas com
recursos do FEFC, referente a contratação de cabo eleitoral, no valor de R$ 855,00, em afronta
ao artigo 35, §12, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
No que interessa, a sentença restou assim fundamentada (ID 44228134):
“(...) Segundo apontado pela análise técnica, para a despesa realizada com a
prestação de serviço de militância e paga com recursos do FEFC, não constou
justificativa do preço contratado, os locais de trabalho, as horas trabalhadas e as
atividades executadas. Ainda, apontou-se outras incogruências, tais como,
estipulação de carga horária de 20 horas diárias e possibilidade da contratada
realizar a subcontratação de pessoal.
Vislumbra-se a utilização de contrato padronizado, semelhante aos disponíveis em
papelaria, para, por exemplo, locações residenciais. Ocorre que para a contratação
de pessoal em campanha eleitoral, tal formulário não se presta, pois o § 12, do art.
35, exige uma série de requisitos específicos para cada contratação firmada, entre
eles, justificativa do preço pago diariamente ao cabo eleitoral, pormenorização dos
locais onde o trabalho irá ocorrer, jornada de trabalho a ser cumprida e atividades a
serem executadas.
Some-se ao descumprimento aos arts. 35, § 12 e 60, § 2º da Resolução TSE nº
23.607/2019, o fato da prestadora utilizar parte significativa dos recursos que
recebeu do FEFC, 85,5% (oitenta e cinco e meio por cento), para a possível
contratação de seu esposo, em nítido desvio de finalidade da verba que deveria ser
aplicada em campanha, para atender interesses particulares.
Reprovável a conduta da prestadora de contas em não esclarecer os apontamentos
solicitados em relatório de diligências (ID. 126407598). Fere o postulado da
cooperação processual previsto no art. 6º do CPC, segundo o qual as partes no
processo devem se pautar pelos deveres mútuos de esclarecimento e transparência.
A irregularidade na contratação de pessoal, corresponde a quae 80% do valor total
da movimentação financeira (R$ 1.080,00 - ID 125730557) declarada pela
prestadora, o que enseja a desaprovação das contas, ante a inaplicabilidade dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Considerando, ainda, a utilização indevida dos recursos provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (Fefc), há de se determinar o
recolhimento do montante de R$ 855,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79,
§§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
(...)”

Sobre o tema, o artigo 53, II, “c”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Num. 44349579 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/01/2025 10:05:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012310050265200000043295688
Número do documento: 25012310050265200000043295688
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/01/2025 15:35:25
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
(...)
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da mesma Resolução nº 23.607/201 do TSE, a
correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser comprovada por meio de documento
fiscal idôneo, nos seguintes termos:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

No caso, restou consignado no parecer de diligências o seguinte (ID 44228123)
“(...)
1) Informar a prestadora de contas se é casado, ou vive em união estável com
Bruno César Figura Martins, CPF 100.543.059-75. Caso não seja casada ou conviva
em união estável, se há parentesco por consanguinidade ou afinidade com a

Num. 44349579 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/01/2025 10:05:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012310050265200000043295688
Número do documento: 25012310050265200000043295688
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/01/2025 15:35:25
referida pessoa.
2) Despesa de R$ 855,00 com pessoal (contratação de Bruno Cesar Figura Martins
- ID 125730566). Pagamento com fundo especial de financiamento de campanha
(FEFC). Documentação insuficiente, vez que não contém descrição do objeto
contratado, detalhada ou não, com discriminação de quais tipos de serviços foram
prestados, ou seja, sem ter especificação das atividades executadas, assim como
falta justificativa do preço contratado e, ainda, inexiste indicação do local(is) de
trabalho e das horas trabalhadas, nos termos dos arts, 35, § 12º e 60, "caput", da
Resolução TSE nº 23.607/2019.”

Intimada acerca do parecer de diligências (ID I44228125), não houve manifestação por parte da
prestadora (ID 442281260), motivo pelo qual o parecer conclusivo foi emitido pela desaprovação
das contas, nos seguintes termos (ID 44228127):
“A despesa com contratação de pessoal (ID 125730566), no montate de R$ 855,00
(oitocentos e cinquenta e cinco reais), foi irregular, pois não observou o disposto no
art. 35, § 12º e 60, "caput" da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A prestadora de contas não apresentou aditivo contratual emitido até a data do
pleito, no qual constassem os dados ausentes no instrumento principal. Contratos
fazem menção a carga horária de 20 horas diárias. Contratos fazem menção a
poder o contratado efetuar a subcontratação de pessoal.
Apesar de solicitado em relatório de diligências, a prestadora de contas não
informou se é cônjuge ou vive em união estável com Bruno Cesar Figura Martins, o
qual foi contratado com recursos do FEFC. O gasto corresponde a 85,5% do valor
recebido do FEFC.”

A inconsistência acima referida diz respeito a gastos com pessoal, pagos com recursos públicos
oriundos do FEFC, que não foram comprovados, conforme determina o artigo 35, § 12, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
Isso porque houve a contratação de Bruno César Figura Martins como cabo eleitoral, contudo, o
contrato apresentado não apresenta as especificações acerca das horas trabalhadas, o período
da realização e o local de trabalho, a especificação das atividades e a justificativa do preço
contratado (ID 44228103).
Nos termos artigo 26, VII, da Lei das Eleições, são considerados gastos eleitorais a remuneração
ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às candidaturas ou aos
comitês eleitorais.
Rodrigo López Zílio leciona que “a atividade de militância e mobilização de rua pode ser definida
como toda forma de prestação de serviços que, de qualquer forma, seja um catalizador de pedido
de voto para candidato, partido ou coligação.” (Direito Eleitoral, 6ª ed. cap. 23).
Considerando que a contratação irregular de cabos eleitorais pode ocultar uma dissimulada

Num. 44349579 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/01/2025 10:05:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012310050265200000043295688
Número do documento: 25012310050265200000043295688
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/01/2025 15:35:25
compra de votos, a análise dos documentos apresentados na prestação de contas para
comprovação dos gastos com pessoal deve ser feita com rigor fiscalizatório, mormente quando
utilizadas verbas públicas em campanha.
Em relação às despesas com pessoal, o artigo 35, VII, § 12, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, assim prevê:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:
(...)
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado.

Esta Corte já decidiu que para comprovação de gastos com pessoal é necessária a apresentação
dos seguintes documentos: identificação da transferência bancária, recibo de pagamento
devidamente assinado pelo cabo eleitoral e contrato de prestação de serviços que contenha a
identificação do prestador, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, bem como a
especificação das atividades executadas.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI N.
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS COM ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO
POLÍTICO. FALHA FORMAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. AUSENTE
INSTRUMENTO DE CESSÃO DE VEÍCULO. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. OMISSÃO DE DESPESA. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE EM MONTANTE CONSIDERÁVEL. GASTO COM PESSOAL. AUSÊNCIA
DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, §12, E NO
ARTIGO 60, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. PAGAMENTO DE
DESPESAS EM ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE PREVISTO NO ARTIGO 40 DA
RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC NÃO
UTILIZADOS.
DEVOLUÇÃO
AO
TESOURO
NACIONAL.
CONTAS
DESAPROVADAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL.
(...)

Num. 44349579 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/01/2025 10:05:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012310050265200000043295688
Número do documento: 25012310050265200000043295688
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/01/2025 15:35:25
9. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento
a destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada à
comprovação idônea, como por meio de contrato, que contenha o
detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de
serviços. Inteligência do artigo 35, §12, artigo 53, inciso II, e artigo 60 da
Resolução TSE n. 23.607/2019. Precedentes desta Corte.
(...)
(TRE- PR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060315455, Acórdão
Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 105, Data 02/06/2023)

Dessa forma, tem-se que não houve a comprovação da realização de despesas no valor de
R$885,00 e, considerando que o seu pagamento foi realizado com recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento da Campanha, é cogente a devolução desse valor ao Tesouro
Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
Todavia, tendo em vista que o valor da irregularidade analisada na presente prestação de contas
perfaz o total de R$ 885,00, que não ultrapassa o valor de R$ 1.064,00 - baliza adotada pelo TSE
para as prestações de contas como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância'- e, ainda
que represente aproximadamente 32,7% do total de recursos utilizados na campanha (R$
2.700,00), aplicável na espécie os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ensejando,
portanto, a aprovação das contas com ressalvas com determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional, conforme vem decidindo este TRE/PR em casos análogos:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO
POLÍTICO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE REGISTROS
PELO DOADOR. RECURSOS DO FEFC - OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. SOBRA DE CAMPANHA DE RECURSOS DO FEFC.
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL.
CONJUNTO
DAS
IRREGULARIDADES
QUE
NÃO
SUPERAM
10%
DA
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
POSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APROVAÇÃO DAS CONTAS
COM RESSALVAS. RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
1. As doações estimáveis em dinheiro realizadas pelo partido a candidatos devem
ser registradas na prestação de contas do doador, nos termos do § 5º, art. 60, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 e, inciso II, § 6º, do artigo 28, da Lei 9.504/1997.
1.1. A ausência de registro das referidas doações estimáveis em dinheiro tanto na
prestação de contas do partido doador, quanto na prestação de contas dos
beneficiários impede o rastreamento dos valores pagos com FEFC, porque
impossibilita a fiscalização dos destinários finais, configurando irregularidade, que
representa 4,68% dos recursos financeiros da campanha, havendo obrigação do
partido em recolher o valor da despesa ao Erário, nos termos do artigo 79, §§ 1º e
2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
2. A ausência de comprovação do recolhimento de sobras existentes na conta
bancária de recursos oriundos do FEFC, que corresponde a 0,01% do total das

Num. 44349579 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/01/2025 10:05:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012310050265200000043295688
Número do documento: 25012310050265200000043295688
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/01/2025 15:35:25
receitas da campanha eleitoral, viola o art. 17, § 3º, e o art. 50, § 5º, ambos da
Resolução TSE nº 23.607/2019, e gera a obrigação do próprio prestador em realizar
o recolhimento desses valores ao Erário.
3. O conjunto total das irregularidades representa 4,69% da movimentação
financeira da campanha, percentual que permite a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Aprovação das contas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060353478, Acórdão, Des. Julio Jacob
Junior, Publicação: DJE - DJE, 17/09/2024)

Ementa. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. ELEIÇÕES GERAIS DE 2022.
PARTIDO LIBERAL. CONTAS DESAPROVADAS.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de prestação de contas da Direção Estadual do Partido Liberal (PL)
referente à participação nas Eleições Gerais de 2022. O partido apresentou
prestação de contas parcial em 13/09/2022, parcial retificadora em 10/10/2022, e
contas finais em 01/11/2022, 22/11/2022 e 05/05/2023 (retificadoras). A Seção de
Contas Eleitorais emitiu parecer opinando pela desaprovação das contas,
destacando irregularidades. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela
aprovação das contas com ressalvas. As contas foram, ao final, julgadas com
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional de valores decorrentes de
irregularidades.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Regularidade da prestação de contas frente a irregularidades apontadas. Aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na análise das irregularidades.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Constatou-se atraso na entrega de relatório financeiro de campanha (item 1.1.1), o
qual não comprometeu a transparência das contas. Divergências e omissões em
registros de doações e despesas (itens 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5) foram analisadas,
resultando em ressalvas sem comprometimento da regularidade das contas.
Inconsistências nas despesas com transporte e deslocamento aéreo (item 8.2)
levaram à determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional. A
totalidade das irregularidades superou o limite de 10% apenas nas casas
decimais, permitindo a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
As contas da Direção Estadual do Partido Liberal (PL) foram desaprovadas.

Num. 44349579 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/01/2025 10:05:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012310050265200000043295688
Número do documento: 25012310050265200000043295688
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/01/2025 15:35:25
Determinou-se o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 29.924,95,
decorrente de suas irregularidades.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 47, inc. I; art.
19, §§ 9º e 10. Lei 9.504/1997, art. 22, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº 0600570-83.2020.6.16.0000, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicado em Sessão, Data 03/06/2024 TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060057168, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação:
DJE - DJE, 05/06/2024. TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060330181, Acórdão, Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE,
28/09/2023.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060281596, Acórdão, Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 29/10/2024)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO
NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. MATERIAL DE USO COMUM. AUSÊNCIA
DE REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO BENEFICIÁRIO DAS
OPERAÇÕES REALIZADAS PELO PARTIDO EM PROL DO CANDIDATO.
LOCALIZAÇÃO
DE
NOTA
FISCAL
MEDIANTE
PROCEDIMENTO
DE
CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
4. No caso em apreço, o valor das irregularidades superam o valor máximo
absoluto de R$ 1.064,00, e somente pelo critério do valor absoluto já se
vislumbra óbice à aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356331, Acórdão , Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. REPASSE
DE RECURSOS PELO PARTIDO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
E
CONTÁBEIS.
IRREGULARIDADE
AFASTADA.
COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO. AUSÊNCIA DO PERÍODO DE
TRABALHO.
IRREGULARIDADE.
RECURSOS
DO
FEFC.
RESTITUIÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL.
ATRASO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. RESSALVA. INDÍCIO DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE
INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA.
CIÊNCIA
PRE.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS

Num. 44349579 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/01/2025 10:05:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012310050265200000043295688
Número do documento: 25012310050265200000043295688
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/01/2025 15:35:25
DESAPROVADAS.
(...)
11.Considerando as diversas falhas apontadas, em especial inconsistência
nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC que representa 64,60% do total da movimentação da
campanha, impedindo a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, a desaprovação das contas é medida que se impõe.
Precedentes do TSE.
12. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363093, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 144, Data
28/07/2023)

Deste modo, mister o parcial provimento do recurso eleitoral interposto, para o fim de julgar
aprovadas com ressalvas as contas da recorrente, mantendo-se a determinação de recolhimento
do montante irregular ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso eleitoral interposto por BÁRBARA VIEIRA SABINO DOS SANTOS, para o fim de
reformar parcialmente a sentença proferida pelo Juízo da 55ª Zona Eleitoral, julgando-se
aprovadas com ressalvas as contas referentes às Eleições de 2024, mantendo-se a
determinação de recolhimento de R$ 855,00 ao Tesouro Nacional, com fundamento no artigo 79,
§ 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600318-
70.2024.6.16.0055 - Quatiguá - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTES: ELEICAO 2024 BARBARA VIEIRA SABINO DOS SANTOS
VEREADOR, BARBARA VIEIRA SABINO DOS SANTOS - Advogados das RECORRENTES:

Num. 44349579 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/01/2025 10:05:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012310050265200000043295688
Número do documento: 25012310050265200000043295688
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/01/2025 15:35:25
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - RJ110044-A, GABRIEL GUERRA LANTMANN MARTINS -
PR124977 - RECORRIDO: JUÍZO DA 055ª ZONA ELEITORAL DE JOAQUIM TÁVORA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 22.01.2025